Tribunal: TJPA
Processo: 0004744-47.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004744-47.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Em se tratando de matéria penal, consoante disciplina o art. 619 do CPP, o prazo para interposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias.

O Acórdão ora embargado, como se constata dos autos, restou publicado na data do dia
25/09/2020 (ID. Nº 6797646, pág. 432)
e o Embargante protocolou os presentes embargos, somente em
22/10/2020 (ID. Nº 6797647, pág. 433),
portanto, manifestamente intempestivos, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO
,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do Acórdão Nº 214.517/2020

desta Colenda Turma, em sessão realizada no dia 22/09/2020, em que a unanimidade de votos conheceu do recurso de Apelação interposto pelo embargante, e no mérito, decidiram pelo improvimento nos termos do voto desta relatora.

Aduz que fora condenado como incurso nas sanções do art. 299 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, a qual foi substituída por multa de prestação e serviços à comunidade.

Requer a prescrição do presente feito, no que diz respeito ao delito tipificado no artigo 299, do Código Penal, devendo ser declarada extinta sua punibilidade, com fundamento no artigo 107, inc. IV, do Código Penal.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

O Embargante protesta pela extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, haja vista que a pena em concreto, quer seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses entre a data do recebimento da denúncia e a prolação do Acordão condenatório, é superior a 04 (quatro) anos, operando-se a prescrição da pretensão acusatória.

Em primeira análise, o Acórdão ora embargado, como se constata dos autos, restou publicado na data do dia
25/09/2020 (ID. Nº 6797646, pág. 432)
e o Embargante protocolou os presentes embargos, somente em
22/10/2020 (ID. Nº 6797647, pág. 433),
portanto, manifestamente intempestivos, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal que assim estabelece:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
. (Grifei)

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado não se encontra prescrita, visto que entre o recebimento da denúncia (17/07/2014), a sentença condenatória (25/05/2017) e o Acórdão condenatório (15/09/2020), não transcorreu mais de 04 anos, razão pela qual a pretensão punitiva estatal em relação ao embargante não está prescrita.

Ante o exposto, em consonância com o Órgão Ministerial de segundo grau,
não conheço
dos presentes Embargos de
Declaração
, por sua manifesta
intempestividade
.

É como voto.

Belém, 18/07/2022